Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. contra o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Sustenta o requerente o desacerto da decisão ora hostilizada, porquanto a fórmula utilizada pelo exequente para o cálculo do valor devido a título de honorários sucumbenciais encontra-se equivocada, devendo-se suspender todo e qualquer ato executivo, especialmente o leilão judicial aprazado para fevereiro de 2020. Todavia, consoante consignado no decisum de ID 12831407, não se verifica risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, haja vista que, constatado excesso de execução, a diferença entre o montante eventualmente apurado em leilão e o débito será revertida ao devedor. Outrossim, conquanto a executada colacione perícia contábil apontando o valor que entende devido, não indica à penhora bem com valor suficiente à quitação do débito. Por fim, as alegações trazidas em sua manifestação se confundem com aquelas constantes do agravo de instrumento, não tendo o condão de modificar a decisão ora hostilizada. Desse modo, mantenho o decisum resistido por seus próprios fundamentos. Manifeste-se o agravado sobre os documentos colacionados à petição de ID 13355521, em especial, o Parecer Pericial de Natureza Contábil de ID 13355542, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator